Tribunal: TRF3
Processo: 5031612-69.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
466/775)

5031612-69.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031612-69.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: F&F COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME BELLINASO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER GROCHAU BERGER DOS SANTOS - RS127744

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTT. AUTOS DE INFRAÇÃO. PISO MÍNIMO DO FRETE. LEI 13.703/2018. ADI 5.956/DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VEDAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA, INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E ADOÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito ordinário, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação na qual a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade de autos de infração, bem como que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se abstenha de promover cobrança administrativa ou inscrição do nome da demandante em cadastros de inadimplentes enquanto subsistir a controvérsia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos autos de infração lavrados pela ANTT, bem como a impedir a prática de atos de cobrança e restrição em desfavor da parte agravante, enquanto perdurar a controvérsia no feito originário.

III. Razões de decidir

3. A questão ora em debate não diz respeito, neste momento processual, ao exame definitivo da validade constitucional e infralegal do regime sancionatório ligado à política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas, mas, sim, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

4. A probabilidade do direito decorre, em primeiro lugar, da própria existência de controvérsia constitucional ainda pendente de desfecho definitivo no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 5.956/DF.

5. A jurisprudência recente desta c. Corte vem admitindo a suspensão cautelar da exigibilidade de autuações fundadas em resoluções da ANTT editadas em execução da Lei 13.703/2018, precisamente em razão da conexão normativa entre tais atos regulamentares e a matéria submetida ao controle concentrado de constitucionalidade.

6. Também se encontra presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção da exigibilidade dos autos de infração durante a tramitação do processo expõe a agravante a consequências gravosas, como cobrança administrativa, inscrição em cadastros restritivos, inclusão em registros de inadimplência e eventual adoção de medidas executórias.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido para deferir a tutela de urgência.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei n. 13.703/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.956/DF; TRF3, 3a Turma, AI 5033743-22.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, DJEN 11/11/2025; TRF3, 6a Turma, AI 5018247-45.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, intimação via sistema em 03/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031612-69.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: F&F COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME BELLINASO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER GROCHAU BERGER DOS SANTOS - RS127744

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo da 8a Vara Federal de Campinas, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em ação de rito ordinário na qual a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade dos autos de infração CRGTF 00014762025, CRGTF 0007644 2025, CRGTF 0011091 2025, CRGTF 0013512 2025 e CRGTF 0013730 2025, bem como a abstenção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de promover cobrança administrativa ou inscrição do nome da demandante em cadastros de inadimplentes enquanto subsistir a controvérsia judicial.

Alega, em síntese, que a matéria de fundo se insere no debate constitucional ainda submetido ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.956/DF, referente ao regime jurídico do piso mínimo do frete, razão pela qual se mostra presente a probabilidade do direito.

Aduz, ainda, a ocorrência de perigo de dano, diante da possibilidade concreta de cobrança imediata das penalidades, inscrição em cadastros restritivos, inclusão em cadastros de inadimplentes e adoção de medidas executórias, com reflexos negativos sobre sua atividade econômica.

Por meio de decisão, foi deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (...) para suspender a exigibilidade dos autos de infração n.o CRGTF00014762025, CRGTF00076442025, CRGTF00110912025, CRGTF00135122025 e CRGTF00137302025 até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado (ID 344617439).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta (ID 346292466).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Assiste razão à agravante.

Inicialmente, insta esclarecer que a questão ora em debate não diz respeito, neste momento processual, ao exame definitivo da validade constitucional e infralegal do regime sancionatório ligado à política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas, mas, sim, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram presentes.

A probabilidade do direito decorre, em primeiro lugar, da própria existência de controvérsia constitucional ainda pendente de desfecho definitivo no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 5.956/DF.

Além disso, a jurisprudência recente deste Tribunal Regional Federal da 3a Região vem admitindo a suspensão cautelar da exigibilidade de autuações fundadas em resoluções da ANTT editadas em execução da Lei 13.703/2018, precisamente em razão da conexão normativa entre tais atos regulamentares e a matéria submetida ao controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse sentido, a Terceira Turma desta Corte já assentou o cabimento da suspensão da exigibilidade de autuações baseadas em resolução da ANTT editada para regulamentar a Lei 13.703/2018, reconhecendo, em juízo de plausibilidade, a pertinência da tutela de urgência enquanto pendente a controvérsia constitucional perante o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - TABELAMENTO DE FRETE - MULTAS APLICADAS PELA ANTT - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DECISÃO CAUTELAR NA ADI No 5.956 - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - URGÊNCIA VERIFICADA - TUTELA CONCEDIDA - AGRAVO PROVIDO - PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

(...)

- Discute-se a legalidade das autuações administrativas baseadas em resoluções da ANTT que regulamentam o tabelamento de frete, diante da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI 5.956, que suspendeu os efeitos do § 6o do art. 5o da Lei no 13.703/2018 e das resoluções correlatas.

III. Razões de decidir

- Diante do julgamento da questão pelo órgão colegiado, fica prejudicado o agravo interno tirado da decisão monocrática do relator.

- O CPC estabelece que a concessão da tutela provisória de urgência é medida excepcional a depender da presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

- A plausibilidade do direito invocado decorre da decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, na ADI 5.956, que suspendeu a aplicação de medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas na legislação e nas resoluções da ANTT relativas ao tabelamento de frete.

- Tratando-se de multas aplicadas pela ANTT com fundamento no art. 3o-B, I, da Resolução no 5.833/2018, cuja eficácia foi suspensa por determinação do STF, a exigibilidade das mesmas também deve permanecer suspensa.

- Há perigo de dano, pois a manutenção da exigibilidade pode gerar inadimplemento que, por sua vez, permite a inscrição do devedor nos cadastros de maus pagadores, impactando a atividade econômica.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.

(TRF3, 3a Turma, Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, AI 5033743-22.2022.4.03.0000, DJEN: 11/11/2025)

No mesmo sentido, a Sexta Turma desta Corte tem admitido a concessão de tutela provisória para determinar a abstenção de autuações e resguardar a parte autora contra os efeitos imediatos do regime sancionatório vinculado à matéria submetida à ADI 5.956/DF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. POLÍTICA NACIONAL DE PISO MÍNIMO. LEI 13.703/2018. MP 832/2018. RESOLUÇÃO ANTT 5.820/2018. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. ADI 5.956/DF. ABSTENÇÃO DE ATUAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Discute-se a possibilidade de abstenção de atuações, ante a decisão cautelar deferida na ADI no. 5956/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está contida na questão submetida ao Supremo Tribunal Federal e cujo julgamento está sobrestado.

4. A Lei Federal no. 13.703/18 estabeleceu novos critérios para adoção dos Pisos Mínimos para transporte de cargas (artigo 5o), exigindo a observância de procedimento público (artigo 6o).

5. A Resolução ANTT no. 5.820/18 foi editada em 30/05/2018. Antes, portanto, da publicação da Lei Federal no. 13.708/18 em 09/08/2018. Eventuais alterações realizadas na Resolução ANTT no. 5.820/18, pontuais, não observaram o procedimento tampouco o regramento posto na novel legislação.

6. Em tal contexto, a 6a Turma desta Corte Regional tem determinado a abstenção de autuações, inclusive como forma de dar cumprimento à suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 6a Turma, Des. Fed. GISELLE FRANCA, AI 5018247-45.2025.4.03.0000, Intimação via sistema: 03/11/2025)

Também se encontra presente o perigo de dano. A manutenção da exigibilidade dos autos de infração durante a tramitação do processo expõe a agravante a consequências gravosas, como cobrança administrativa, inscrição em cadastros restritivos, inclusão em registros de inadimplência e eventual adoção de medidas executórias, circunstâncias que a jurisprudência deste Tribunal já reputou suficientes para justificar a tutela de urgência em hipóteses análogas.

Por isso, a decisão agravada deve ser reformada, para que seja deferida a tutela de urgência postulada.

Em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos Autos de Infração CRGTF0001476 2025, CRGTF0007644 2025, CRGTF0011091 2025, CRGTF0013512 2025 e CRGTF0013730 2025, vedando-se à ANTT, enquanto perdurar a controvérsia no feito originário, a adoção de medidas de cobrança, a inscrição da parte agravante em cadastros restritivos de crédito, bem como a prática de atos executórios relacionados a tais autuações, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo r. Juízo de origem, caso sobrevenha modificação relevante no estado jurídico da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTT. AUTOS DE INFRAÇÃO. PISO MÍNIMO DO FRETE. LEI 13.703/2018. ADI 5.956/DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VEDAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA, INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E ADOÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito ordinário, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação na qual a parte autora pretende a suspensão da exigibilidade de autos de infração, bem como que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se abstenha de promover cobrança administrativa ou inscrição do nome da demandante em cadastros de inadimplentes enquanto subsistir a controvérsia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos autos de infração lavrados pela ANTT, bem como a impedir a prática de atos de cobrança e restrição em desfavor da parte agravante, enquanto perdurar a controvérsia no feito originário.

III. Razões de decidir

3. A questão ora em debate não diz respeito, neste momento processual, ao exame definitivo da validade constitucional e infralegal do regime sancionatório ligado à política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas, mas, sim, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

4. A probabilidade do direito decorre, em primeiro lugar, da própria existência de controvérsia constitucional ainda pendente de desfecho definitivo no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 5.956/DF.

5. A jurisprudência recente desta c. Corte vem admitindo a suspensão cautelar da exigibilidade de autuações fundadas em resoluções da ANTT editadas em execução da Lei 13.703/2018, precisamente em razão da conexão normativa entre tais atos regulamentares e a matéria submetida ao controle concentrado de constitucionalidade.

6. Também se encontra presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção da exigibilidade dos autos de infração durante a tramitação do processo expõe a agravante a consequências gravosas, como cobrança administrativa, inscrição em cadastros restritivos, inclusão em registros de inadimplência e eventual adoção de medidas executórias.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido para deferir a tutela de urgência.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei n. 13.703/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.956/DF; TRF3, 3a Turma, AI 5033743-22.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, DJEN 11/11/2025; TRF3, 6a Turma, AI 5018247-45.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, intimação via sistema em 03/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão